Tribunal: TJES
Processo: 5013045-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013045-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FORMULADO APÓS ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, com o objetivo de permitir sua inclusão como pessoa com deficiência (PCD) em concursos públicos para os quais já havia se inscrito sob a modalidade de ampla concorrência. O agravante alega que apenas após a inscrição foi diagnosticado com tendinopatia nos flexores dos dedos, condição que o habilitaria à reserva legal para PCDs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reenquadramento de candidato como PCD após o encerramento das inscrições em concursos públicos, sob o fundamento de que a condição de deficiência só foi reconhecida posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma que rege o certame e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

A inscrição como pessoa com deficiência exige declaração expressa no momento da candidatura, conforme previsto no item 6 do edital, não sendo admitida alteração posterior.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais veda a modificação do tipo de inscrição após a realização das provas ou encerramento do prazo de inscrição, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital.

A alegação de desconhecimento da condição de deficiência à época da inscrição não é suficiente para justificar alteração posterior, sobretudo diante do risco de tratamento desigual aos demais candidatos que observaram fielmente o edital.

Não se verifica formalismo exacerbado na exigência de cumprimento das regras editalícias, mas sim observância aos princípios constitucionais da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato que se inscreve em concurso público na condição de ampla concorrência não pode, após encerradas as inscrições, pleitear reenquadramento como pessoa com deficiência, ainda que alegue desconhecimento de sua condição à época da inscrição.

A vinculação ao edital e o respeito aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica impedem a alteração posterior do regime de concorrência inicialmente escolhido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput e inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5001136-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJ 06.11.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. José Augusto Faria de Souza, j. 20.07.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002820-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANDERSON DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela”
proposta pelo agravante,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
, sob o fundamento de que
"a alegação de desconhecimento da possibilidade de se inscrever como pessoa com deficiência nos processos seletivos, não valida a pretensão do autor a ser reinserido em certame que está em estágios avançados, até porque o requerente, ao que vejo, foi eliminado nas etapas iniciais.
" (fls.250/254 do id. 9674026).

Em seu arrazoado (id. 9674025), o agravante sustenta que
(i)
a decisão de indeferir a tutela antecipada fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao não considerar a condição de vulnerabilidade dos portadores de deficiência (PCDs) e ao aplicar um formalismo exacerbado;
(ii)
o agravante, por desconhecimento da sua condição física como PCD na época da inscrição, não optou pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência, sendo posteriormente diagnosticado com uma condição incapacitante, a tendinopatia dos flexores superficiais e profundos dos dedos;
(iii)
é assegurado constitucionalmente o direito das pessoas com deficiência de concorrer em igualdade de condições em concursos públicos, conforme o art. 37 da Constituição Federal e outros dispositivos legais, e que tal direito não deve ser negado por um erro de inscrição;
(iv)
a negativa de sua inclusão como PCD nos processos seletivos configuraria excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida nº 9716476, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Consta dos autos que o agravante/autor se inscreveu para 03 (três) vagas de cargo do Governo do Estado do Espírito Santo junto a SEJUS, quais sejam:
i)
Sejus – Processo Seletivo – Inspetor Penitenciário – Região Grande Vitória E Cidade De Aracruz – Edital 001/2023;
ii)
Processo Seletivo Simplificado De Designação Temporária Para O Cargo De Inspetor Penitenciário – Edital 002/2023;
iii)
Sejus – Processo Seletivo Simplificado – Monitor De Ressocialização Prisional Em Designação Temporária – Edital 001/2024.

Contudo, sustenta que, por desconhecimento de sua condição física como PCD à época da inscrição, não optou pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Após o encerramento das inscrições, foi diagnosticado com tendinopatia dos flexores superficiais e profundos dos dedos, o que, segundo ele, o habilitaria a concorrer como PCD.

O item 6 do Edital do certame contêm a seguinte previsão:

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se o que se segue.

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei,
declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line
.

Com efeito, na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

No caso,
o agravante sequer se inscreveu como pessoa com deficiência
, e permitir a pretensão voltada reenquadramento tardio para concorrer como PCD implicaria na violação do princípio da vinculação ao edital, além de potencialmente comprometer a higidez do certame.

A jurisprudência pátria é pacífica ao vedar tal alteração, conforme evidenciam os julgados colacionados na decisão recorrida, que estabelecem que
a inscrição para as vagas destinadas a pessoas com deficiência deve ser realizada no momento adequado
, conforme previsto no edital do certame. No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital ser dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário. 2 - O instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.
3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001136-45.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PCD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048; Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza; Data do julgamento 20/07/2023).

Ademais, o desconhecimento do agravante sobre sua condição de deficiência à época da inscrição não é suficiente para justificar a modificação de sua inscrição após o encerramento das fases iniciais dos processos seletivos. A alteração pretendida implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos que observaram rigorosamente as regras editalícias, contrariando os princípios da isonomia, segurança jurídica e legalidade, previstos no artigo 5º da Constituição Federal.

Tampouco considero que a negativa de sua inclusão como PCD nos processos seletivos incorre em formalismo exacerbado, como já decidiu este Sodalício em casos semelhantes,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PCD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital” (TJES; Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048; Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza; Data do julgamento 20/07/2023).

2.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data:
24/Apr/2024
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número:
5002820-68.2024.8.08.0000
, Magistrado:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

Sob essa perspectiva, em sendo do candidato a responsabilidade pela formalização da sua inscrição, não há conceber possa ele, ao depois e de forma tardia, alterá-la para as vagas destinadas aos PCDs, dado que isso representaria violação a princípios constitucionais relevantíssimos, quais sejam da isonomia e da legalidade, de observância estrita por todos os candidatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)